Tribunal: STJ
Processo: 0802137-50.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541901 - MS (2023/0445759-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOÃO AVEDIS BALABANIAN
ADVOGADOS
: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD - MS010790
AMANDA TRAD PERON - MS022808
EMBARGADO
: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: PATRICIA MERCES CAPALBO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
LIANA WEBER PEREIRA - MS015037
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
COMO
MATÉRIA DE DEFESA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A POSSE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS. CONCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO
DOMINI PERÍODO AQUISITIVO.ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. INSURGÊNCIA QUE REVELA INCONFORMISMO
COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se alegaram
violações aos arts. 1.793, § 3o, 1.238, parágrafo único, 125 e 199,
I, do Código Civil, em acórdão que reconheceu usucapião
extraordinária em favor dos réus.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos,
afirmando a inexistência de vícios na decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 31da8511-6fc3-4b0f-bdb5-4397c8dab1d7

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou modificar o
julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que divergências
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela
parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação dada
pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 31da8511-6fc3-4b0f-bdb5-4397c8dab1d7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2541901 - MS (2023/0445759-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOÃO AVEDIS BALABANIAN
ADVOGADOS
: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD - MS010790
AMANDA TRAD PERON - MS022808
EMBARGADO
: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: PATRICIA MERCES CAPALBO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
LIANA WEBER PEREIRA - MS015037
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
COMO
MATÉRIA DE DEFESA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A POSSE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS. CONCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO
DOMINI PERÍODO AQUISITIVO.ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. INSURGÊNCIA QUE REVELA INCONFORMISMO
COM O TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, no qual se alegaram
violações aos arts. 1.793, § 3o, 1.238, parágrafo único, 125 e 199,
I, do Código Civil, em acórdão que reconheceu usucapião
extraordinária em favor dos réus.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos,
afirmando a inexistência de vícios na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou modificar o
julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que divergências
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela
parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação dada
pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE
DEFESA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE
ORIGINOU A POSSE. AUSÊNCIA DE ANIMUS. CONCORRÊNCIA DE
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO DOMINI PERÍODO AQUISITIVO.
DECISÃO QUE EXIGE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se alegaram violações aos arts. 1.793, § 3o,
1.238, parágrafo único, 125 e 199, I, do Código Civil, em acórdão que
reconheceu usucapião extraordinária em favor dos réus.
2. A parte agravante sustentou que o negócio jurídico que originou a
posse foi celebrado sem autorização judicial e anuência dos herdeiros,
tornando-se ineficaz, e que a posse exercida pelos réus seria precária,
oriunda de contrato inadimplido, afastando o requisito do animus domini
necessário à usucapião extraordinária. Alegou ainda que o contrato
estaria subordinado à condição suspensiva, impedindo o início do prazo
da usucapião.
3. A decisão recorrida entendeu que as questões levantadas
demandariam reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar, em
sede de recurso especial, o reconhecimento da usucapião extraordinária,
considerando as alegações de ineficácia do negócio jurídico, ausência
de animus domini e condição suspensiva que impediria o início do prazo
prescricional.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não é cabível para reexame de fatos e provas,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ, sendo vedada a revisão do
contexto fático-probatório estabelecido pela instância de origem.
6. A análise das alegações de ineficácia do negócio jurídico, ausência de
animus domini e condição suspensiva depende da interpretação de
elementos fáticos já valorados pelo Tribunal de origem, o que atrai o
óbice da Súmula 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente que sua pretensão
demanda apenas reenquadramento jurídico de fatos incontroversos, não
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
No especial, apontou três principais violações legais no acórdão que
reconheceu a usucapião em favor dos réus. A primeira refere-se ao
§3o do Código Civil, pois o negócio jurídico que originou a
art. 1.793,
posse foi celebrado sem autorização judicial e sem anuência dos
herdeiros, tornando-se ineficaz. Ainda assim, alegou que o acórdão teria
conferido efeitos à posse derivada desse negócio nulo.
A segunda violação é ao
parágrafo único, do Código Civil, sob
art. 1.238,
o argumento de que a posse exercida pelos réus é precária, oriunda de
contrato inadimplido, o que afasta o requisito do animus domini
necessário à usucapião extraordinária.
Por fim, sustentou violação aos arts. 125 e 199, I, do Código Civil, pois o
contrato estaria subordinado à condição suspensiva — a anuência dos
herdeiros — e, enquanto essa condição não se verifica, não corre
prescrição, inclusive a aquisitiva. O acórdão teria ignorado essa
suspensão e considerado iniciado indevidamente o prazo da usucapião.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES
ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO DO ESPÓLIO
RECORRENTE ACOLHIDA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
CONFIGURADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO
DA USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA
CONTESTAÇÃO
–
INACOLHIMENTO
–
REQUISITOS
PREENCHIDOS – PROVAS SUFICIENTES DA POSSE MANSA,
PACÍFICA, ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO, COM ANIMUS
DOMINI POR MAIS DE 10 (DEZ ANOS) – POSSUIDOR QUE
ESTABELECEU NO IMÓVEL A SUA MORADIA HABITUAL –
PEDIDO PARA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS –
INCABÍVEL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO §
2o, DO
DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO
ART. 87,
DO ESPÓLIO JULGADO DESERTO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Todas as teses jurídicas apresentadas no recurso especial estão
fundamentadas em premissas fáticas já apreciadas pelo Tribunal de
origem. Para que o Superior Tribunal de Justiça acolha as alegações,
seria necessário reexaminar provas e fatos — o que é vedado pela
Súmula 7 que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento das teses recursais demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede, senão
vejamos.
1. Violação ao
§3o do Código Civil – Eficácia do negócio
art. 1.793,
jurídico
No recurso especial, alegou a parte agravante que “O acórdão atribuiu
efeitos à posse derivada de negócio jurídico nulo, contrariando o
dispositivo que exige autorização judicial para disposição de bens do
espólio.”
No acórdão (embargos), consta: “A falta de anuência dos herdeiros foi
justamente a causa da nulidade do negócio jurídico [...] o compromisso
de compra e venda de imóvel [...] é nulo de pleno direito [...] já que o
negócio jurídico não contou com a participação e anuência dos
herdeiros.”
Diante da contraposição dos trechos ilustrativos do aresto e das razões
de recurso, forçoso concluir que a discussão sobre se a posse derivada
do negócio nulo pode ou não produzir efeitos jurídicos exige a análise do
contexto da celebração do contrato, da atuação da inventariante e da
ausência de anuência — todos elementos fáticos já reconhecidos e
valorados pelo Tribunal.
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito desse tema (reexame da
natureza da posse em casos de usucapião), decidiu pela aplicação da
Súmula 7:
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
OMISSÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE FATO.

INOVAÇÃO
RECURSAL
NA
APELAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

INOCORRÊNCIA.
REQUISITO
DA
DEMANDA.
CORRETA
INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso especial, tendo por objeto ação de reivindicação de uma área
de 20.000 (vinte mil metros quadrados), nos arredores da "Cascata do
Chuvisqueiro", situada dentro de uma propriedade com área total de
1.000 hectares, que se encontra na posse dos demandados, ora
recorridos, estabelecendo-se a controvérsia em torno da natureza da
posse dos demandados sobre a área reivindicada: posse precária
como comodatários ou posse "ad usucapionem".
2. Demanda julgada procedente em primeiro grau e improcedente em
segundo grau, com o reconhecimento da posse "ad usucapionem" pelo
acórdão recorrido.
3. Não cabem embargos de declaração com a finalidade de rejulgamento
da causa.
4. Não há deficiência de fundamentação, pois o acórdão recorrido
analisou integralmente as questões postas pelas partes e decidiu
adequadamente sobre o objeto da demanda, expondo razões suficientes
para sustentar as conclusões.
5. A alteração das conclusões do acórdão impugnado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 07/STJ.
6. A correta individualização do imóvel é requisito da ação reivindicatória,
verificável de ofício, não restando configurada a inovação recursal na
apelação.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.873.124/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
12/11/2021.

2. Violação ao
§ único do Código Civil – Ausência de
art. 1.238,
animus domini
A mesma sorte segue a alegação de violação, lastreada na ausência de
evidenciação de
Com efeito, consta das afirmações do
animus domini.
especial que: “Não há animus domini na posse exercida por promitente
comprador inadimplente, o que impede a configuração da usucapião
extraordinária.”
No acórdão, decidiu-se que “[...] os Apelados exerceram a posse mansa,
pacífica, sem interrupção ou oposição desde 2004, como animo de dono
e fazendo do imóvel sua moradia habitual.”
Mais uma vez, tem-se que a presença ou ausência de
é
animus domini
questão eminentemente fática, dependente da interpretação de provas
documentais e testemunhais sobre o comportamento dos possuidores. O
Tribunal já reconheceu que os requisitos da usucapião foram “fartamente
demonstrados”.
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

Em casos análogos, decidiu no mesmo sentido essa Terceira Turma:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. USINA
HIDRELÉTRICA DESATIVADA. ENTENDIMENTO FUNDADO EM
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de encontro à decisão que deixou de
conhecer de recurso especial, recurso que tem por objeto acórdão
do Tribunal de Justiça de Goiás, acórdão que reconheceu o
usucapião extraordinário de imóvel, anteriormente utilizado como
usina hidrelétrica, desativada na década de 1970.
2. O acórdão recorrido concluiu pela desqualificação do imóvel
como bem público, permitindo a incidência da prescrição aquisitiva
e reconhecendo a posse com as características para o usucapião
pelo agravado, que exerceu atividades agropecuárias no local por
mais de 30 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso
concreto, é possível usucapião extraordinário sobre o imóvel local
de usina hidrelétrica com destinação pública, depois da cessação
das atividades respectivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desativação da usina hidrelétrica por longas décadas
evidencia a perda da destinação ou utilidade pública do imóvel e
autoriza o reconhecimento do usucapião.
5. A configuração do animus domini e da posse direta do
imóvel pelo agravado foi comprovada por provas documental
e testemunhal, afastando a alegação de simples detenção.
6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.733.698/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE
DO FEITO. INEXISTÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra
prevista no
I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito
art. 313,
para regularização processual em caso de falecimento de qualquer
das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser
declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto
aos requisito para o reconhecimento da usucapião,
especialmente a ausência de animus domini, exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência dos autores
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.301.738/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023.

3. Violação aos arts. 125 e 199, I do Código Civil – Condição
suspensiva e suspensão da prescrição
Buscando, de novo, subsídio no debate entre acórdãos e recurso
especial, o agravante aduziu que: “Enquanto pendente a condição
suspensiva, não corre prescrição, inclusive a aquisitiva. O acórdão
ignorou essa suspensão e considerou iniciado o prazo da usucapião.”
No acórdão (embargos), fixou-se que “A questão da condição
suspensiva foi a tese adotada como fundamento do voto vencido [...] A
matéria, então, foi devidamente debatida e rechaçada.”
A existência e a relevância da condição suspensiva dependem da
interpretação do contrato e da conduta das partes — elementos fáticos
que foram analisados e valorados pelo Tribunal. A discussão sobre o
marco inicial da prescrição aquisitiva exige reexame da dinâmica
contratual e da inadimplência, o que atrai a Súmula 7.
Nesse mesmo sentido, decidiu esse colegiado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
SUSPENSIVA QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
POR
USUCAPIÃO.
REVISÃO
DESTE
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
QUE
JUSTIFIQUEM
A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 767.593/SP,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2017,
13/11/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: d2cf955b-e2bc-4369-ad2d-2f24e62ce030

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.541.901 / MS
Número Registro: 2023/0445759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08021375020168120001 0802137502016812000150002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO AVEDIS BALABANIAN
ADVOGADOS : JOSÉ BELGA ASSIS TRAD - MS010790
AMANDA TRAD PERON - MS022808
AGRAVADO
: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PATRICIA MERCES CAPALBO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
LIANA WEBER PEREIRA - MS015037
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO AVEDIS BALABANIAN
ADVOGADOS
: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD - MS010790
Documento eletrônico VDA54008218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 43d47277-3c7e-4f95-8d61-01c9462c1f23

AMANDA TRAD PERON - MS022808
EMBARGADO : CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO : PATRICIA MERCES CAPALBO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
LIANA WEBER PEREIRA - MS015037
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 43d47277-3c7e-4f95-8d61-01c9462c1f23